Tribunal: STF
Processo: ARE 1289238
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 105): 
    “APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO PÚBLICO - ÓBITO —ASSENTO POSTERIOR - REQUISITOS DO ARTIGO 83 DA LEI N° 6.015173 - AUSÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
    1. Na forma do artigo 83 da Lei n° 6.015173, quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver.
    2. Verificando-se que as declarantes não foram capazes de precisar a data do falecimento nem do sepultamento, bem como a ausência de atestado médico, não há como promover o registro pretendido, devido à falta dos requisitos legais, notadamente por haver informação da Prefeitura de que no dia alegado pela requerente não houve sepultamento no Cemitério da localidade.
    3. Negar provimento ao recurso.” 
    O embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 1, p. 128). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do artigo 102, III, a, alega-se violação aos arts. 1º, III; e 5º, LXXVI, b, da Constituição da República. Sustenta-se, nas razões do recurso, que as provas apresentadas em juízo bastam para o registro de óbito, nos termos da Lei 6.015/1973. O acórdão recorrido, porém, ao considerá-las insuficientes, teria incorrido em ofensa à dignidade da pessoa humana (eDOC 1, p. 151). 
    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o extraordinário com base nas Súmulas 282 e 356 do STF. 
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim consignou (eDOC 1, p. 108/110):
    “Neste aspecto, anoto, consoante determina a Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015173), que nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte (artigo 77), estipulando, ainda o art. 79, que são obrigados a fazer declaração de óbitos: 
    (…)
    Dessa feita, resta claro que duas das três declarantes e a testemunha de todas as declarações não foram capazes de confirmar os termos dos documentos acostados a exordial, não tendo sido informado o dia do falecimento, tampouco a idade do falecido, ao que se acresce o fato de estar em casa e sem assistência de médico. 
    Além disso, a assertiva da recorrente de que o seu irmão teria sido sepultado no Cemitério de Jequitinhonha no dia 11/08/2006 é negada pela Prefeitura, conforme documento de fl. 56, no qual está certificado que nem a pessoa de J. C. S. nem outro cidadão sem identificação foram sepultados naquele dia.
     Assim, resta patente a ausência de prova tanto do óbito e sua data, quanto do sepultamento, a afastar a pretensão de registro de falecimento.”
    Nesse contexto, observa-se que, da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para registro de óbito, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.015/1973). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se: 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATOS QUE IMPORTEM DESVIO DE CLIENTELA PELA CONFUSÃO CAUSADA AOS CONSUMIDORES. LEI 9.279/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional (Lei 9.279/1996), sendo, portanto, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1243687 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 4.5.2020)
    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1269812 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, § 1º do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente